Tribunal: TJSP
Processo: 1504330-76.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e Taxa de Fiscalização – Exercícios de 2012 e 2013 - Município de Bertioga – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Precedentes do STJ - Inteligência da Súmula 392 do STJ – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e Taxa de Fiscalização – Exercícios de 2012 e 2013 - Município de Bertioga – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Precedentes do STJ - Inteligência da Súmula 392 do STJ – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.